Tribunal: TJES
Processo: 5002149-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002149-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: FELLIPE MARQUES FROTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002149-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO:
FELLIPE MARQUES FROTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (ESCETAMINA). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR COM IDEAÇÃO SUICIDA. ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em medida cautelar que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora a autorização e custeio do tratamento médico com o medicamento Spravato (28 mg), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a imposição dessa obrigação à operadora, em caso de depressão grave com risco de suicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas admite exceções, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que preenchidos requisitos objetivos, como ausência de substituto terapêutico, recomendação expressa do médico assistente e comprovação de eficácia do tratamento com base em evidências científicas.

No caso concreto, o autor apresenta diagnóstico de episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F32.2), com risco elevado de suicídio, comprovado por laudo médico detalhado e indicação expressa do uso do medicamento Spravato, após falha terapêutica com outros fármacos.

O medicamento está registrado na ANVISA (RE nº 4.413/2020), possui aprovação internacional (FDA e EMA) e é administrado exclusivamente em ambiente assistencial com supervisão médica.

A Lei nº 14.454/2022 positivou os critérios para obrigatoriedade de cobertura de medicamentos não constantes no rol da ANS, os quais se encontram presentes no caso analisado.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece o dever de cobertura de tratamento com Spravato em situações de depressão resistente associada a risco de suicídio, por se tratar de medida necessária à preservação da vida e à saúde do paciente.

Cláusulas contratuais que afastem tal cobertura são consideradas abusivas, por contrariar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A negativa injustificada de cobertura pela operadora agrava a aflição psíquica do beneficiário e configura ato ilícito passível de reparação por danos morais, segundo reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento não previsto no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia, necessidade e ausência de alternativa terapêutica.

O Spravato, quando indicado para tratamento de depressão grave com risco de suicídio, preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para cobertura obrigatória, ainda que fora do rol da ANS.

Cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento necessário à preservação da vida do paciente é abusiva e nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 104 e 113; Lei nº 9.656/1998, art. 10, com redação da Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2043366/CE, Quarta Turma, j. 29.08.2022; TJES, AI 50100353220238080000, Rel. Des. Vânia Massad Campos, j. 2023; TJES, AI 5001823-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 2024; STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002149-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO:
FELLIPE MARQUES FROTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da - 3ª Vara Cível de Vila
V
elha, nos autos da medida cautelar manejada por FELLIPE MARQUES FROTA e que deferiu a liminar pleiteada,
determinando ao acionado que
autorize e custeie o tratamento do autor,
com a
medicação denominada
SPRAVATO 28 mg, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a Agravante argumenta que
o
medicamento
não está no rol da ANS;
que é
uso
off label
e
o contrato firmado entre as partes
não prevê a cobertura
desse tipo de tratamento, de natureza
ambulatorial
e, segundo a RN nº465/2021 da ANS, o plano
não tem obrigação de custear, exceto em casos específicos (ex: quimioterápicos orais); que a
decisão impõe
custos inesperados ao plano de saúde
, podendo prejudicar sua
sustentabilidade financeira
e incentivar outros beneficiários a recorrerem ao Judiciário com pedidos semelhantes
e
que
essa
interferência
fere a razoabilidade e o equilíbrio contratual
, criando obrigações que extrapolam o escopo do contrato firmado entre as partes, ressaltando
ainda,
que a manutenção da decisão pode gerar prejuízos financeiros significativos à operadora, afetando sua estabilidade e capacidade de cumprir contratos,
em violação a
os artigos do Código Civil (104 e 113).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

O
douto Pr
ocurador de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial
.

Depreende-se dos autos a indicação médica decorrente de depressão grave e risco elevado de suicídio do paciente/agravante, seguido da negativa do contratado em fornecer o tratamento prescrito.

A controvérsia acerca do rol da ANS,
se
taxativo ou exemplificativo, tem sido amplamente debatida nos Tribunais Superiores.
Resta
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o rol é
taxativo com exceções
, admitindo cobertura de procedimentos ou medicamentos fora do rol em situações excepcionais, quando:
I - n
ão existir substituto terapêutico no rol da ANS;
II - h
ouver recomendação expressa do médico assistente;
III - e
xistir comprovação de eficácia do tratamento.

O
C.
S
uperior Tribunal de Justiça
já decidiu,
quanto às
exceções
:

[...] 4.
Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS:
"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i)
não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar
; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências
; (iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros
; e (iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
"
(EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2043366 CE 2022/0009095-8, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso em apreço, o demandante apresenta diagnóstico de
Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos
(CID-10 = F32.2) e comorbidades, descrito ainda no laudo médico: [...]
cursando com ideação e planejamento suicidida, com acesso a arma de fogo e conhecimento de meios letais em razão das profissões e com humor gravemente depressivo, isolamento social, inanição, menos valia, desapego, desesperança, episódios de desespero, déficit cognitivo, aumento do apetite, angústia, pensamentos obsessivos negativos,
[...]
desperança e sentimento de desamparo, com episódios de ideação e comportamentos suicidas
[...]
evidenciando depressão grave e risco de suicídio elevado
. [...]

O medicamento em questão enc
ontra-se registrado junto à ANVISA (Resolução RE nº 4.413/2020), além de contar com recomendação de uso por agências internacionais como a FDA (EUA) e a EMA (Europa), o que reforça seu enquadramento nos requisitos da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, positivando os critérios excepcionais para cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS.

Cumpre salientar que o Spravato, por exigência de bula e regulação sanitária, somente pode ser administrado em ambiente assistencial e sob supervisão médica contínua.

Contudo, referente a
cobertura contratual,
já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
“
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar

(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
”
- (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 9.12.2022).

Isso considerado
, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial no sentido
de que o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento médico e fornecimento ao consumidor
,
quando este seja prescrito pelo médico, havendo, inclusive, julgados específicos sobre a utilização
de Spravato para tratamentos psiquiátricos
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem,
a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico.
2 . O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4 . Nesse contexto,
considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável.
5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50100353220238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4. Requisitos previstos na Lei n.º 14 .545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida . 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001823-85.2024 .8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

É dizer: havendo doença coberta contratualmente, não é lícito à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico, sobretudo quando se demonstrar sua essencialidade à preservação da vida do paciente e, qualquer cláusula contratual que afaste tal prerrogativa, configura-se em limitação abusiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por subverter a própria função social do contrato e comprometer sua causa final.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].4.
É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

A in
dicação terapêutica
do fármaco em questão
é assim descrita:
[...]
Spravato, em combinação com um ISRS ou IRSN, é indicado para adultos com Transtorno Depressivo Maior resistente ao tratamento, que não responderam a pelo menos dois tratamentos diferentes com antidepressivos no atual episódio depressivo moderado a grave.
[...]

No caso dos autos,
o
agravado possui o diagnóstico para o qual se utiliza o tratamento, bem como laudo médico constatando que as medicações já utilizadas não resultaram em digressão dos sintomas apresentados, que são de intensidade elevada, id.
56737716
,
bem como o
histórico de uso de outras medicações, sem êxito na remissão sintomática e melhora de funcionalidade,
entendo
que deve ser mantida a decisão combatida.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.